Tribunal: STF
Processo: ARE 1386995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A questão controvertida nos autos já restou apreciada por esta Turma Recursal quando do julgamento do Recurso Cível nº 50060242820204047107, de relatoria da Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, na sessão de 23/11/2020, in verbis, motivo pelo qual me reporto integralmente aos fundamentos adotados:



    '(...)



    II.5. Mérito



    Cuida-se de ação visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo da conta do PIS, sob o fundamento de que o valor apurado por ocasião do saque seria irrisório, porque o saldo não teria sido adequadamente corrigido.



    A Lei Complementar nº 26/75 unificou, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos formados pelos recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).



    A partir da Constituição de 1988, art. 239, foram cessadas as distribuições das cotas do Fundo PIS/PASEP, mas foi mantida a propriedade dos patrimônios individuais constituídos pelas distribuições das cotas. A partir de então, as contribuições passaram a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), especialmente para o custeio dos programas do abono salarial e do seguro-desemprego.



    Com isso, o saldo existente na conta do trabalhador é mantido até que ocorra uma das hipóteses legais de saque (especialmente aquelas previstas no art.4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75), observados os critérios de atualização constantes do art. 3º da Lei Complementar nº 26/75.



    No caso em análise, a petição inicial afirma que os valores de PIS no momento do saque, ocorrido quando da aposentadoria em 18/09/2019(evento 1, CCON6), são inexpressivos e inferiores ao que realmente faz jus,aduzindo que os requeridos não repassam corretamente os valores do índices governamentais correspondentes.



    A parte autora apresentou cálculo do valor que entende devido (evento 1,CAL7).



    A propósito, cumpre referir que o cálculo apresentado pela parte autora não observa os índices de correção monetária e percentual de juros previstos na Lei n° 9.365/1996, que preveem a correção pela Taxa de Juros de Longo Prazo, em substituição à Taxa Referencial, a partir de 1994, nestes termos:



    (...)



    Assim, a conta apresentada, atualizada pelo INPC, incluindo juros de mora e expurgos inflacionários, está em total desacordo com a legislação de regência.



    Além disso, ao argumentar que o saldo dos depósitos seria inexpressivo, aparte autora desconsidera que a partir 5 de outubro de 1988, quando promulgada a Constituição Federal, as contribuições recolhidas ao programa deixaram de acrescentar saldo às contas individuais, porque passaram a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme o disposto no art. 239 da CF.



    Assim, não há qualquer fundamento legal para o pedido da parte autora, o qual merece ser rejeitado.



    (...)'



     Idêntica solução deve ser conferida ao caso em apreço, em que a parte recorrente também apresentou cálculo cujos valores estão atualizados pelo INPC (evento 1, CALC7), em desacordo com a legislação de regência.



    Não constato, pois, a existência de vício na sistemática legal de atualização monetária, a autorizar a correção dos saldos das contas do PIS,como pretendido.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente